Tribunal: TJSP
Processo: 2286136-21.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de diversas porções de entorpecentes – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de diversas porções de entorpecentes – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2286136-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é impetrante MARCONIO
JOSÉ DOS SANTOS COSTA e Paciente WAGNER SILVA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286136-21.2019.8.26.0000 -Voto no 14026
2
Voto no 14.026
Habeas Corpus no 2286136-21.2019.8.26.0000
Comarca de Vinhedo
Impetrante: Marconio José dos Santos Costa
Paciente: Wagner Silva Pinto
Impetrado: MM Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Vinhedo
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de Drogas Decretação da Prisão
Preventiva Descabimento da concessão de liberdade provisória
ou substituição da custódia cautelar por outras medidas Decisão
do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto Apreensão de
diversas porções de entorpecentes
Excepcionalidade do
cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de
drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito Eventuais
condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a
necessidade da custódia cautelar
Presentes os requisitos
necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor
Inexistência de constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Marconio José dos Santos Costa, em favor de WAGNER
SILVA PINTO, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Vinhedo.
Alega em síntese que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e que em audiência de custódia o
MM Juiz houver por bem converter a prisão em preventiva sem fundamentação
idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286136-21.2019.8.26.0000 -Voto no 14026
3
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das condições
pessoais do paciente, que seria primário, com residência fixa, ocupação lícita, além
de contar com um filho com cinco meses de idade.
Argumenta ainda sobre o mérito da ação penal, alegando
sua inocência.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando já como medida liminar o imediato alvará
de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286136-21.2019.8.26.0000 -Voto no 14026
4
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente e o corréu Paulo Henrique
Feliciano Pereira foram presos em flagrante em 13 de novembro de 2019 pela
suposta prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006,
porque guardavam para entrega a consumo de terceiros, 1.047 porções de cocaína,
pesando 365 gramas, e 02 porções da mesma substância, pesando 1.619,3 gramas.
Segundo consta da denúncia, os policiais militares
receberam a informação de que um indivíduo de prenome “Wagner”, já conhecido
nos meios policiais, iria realizar a entrega de grande quantidade de entorpecentes, de
sorte que se dirigiram ao endereço indicado, onde avistaram o paciente retirando
algumas sacolas do interior de um veículo “HB20” e entregando-as para o corréu
Paulo Henrique.
E tão logo notou a presença policial, o paciente
empreendeu fuga no referido veículo, deixando cair uma das sacolas ao chão, sendo
então localizadas vinte e nove porções de cocaína.
A seu turno, o corréu Paulo Henrique correu para o
interior de uma residência, local onde foram encontrados um quilo de substância
aparentando ser pasta base de cocaína, uma sacola com seiscentos gramas de
cocaína a granel, e aproximadamente cinco mil e oitocentas embalagens tipo
“eppendorfs”, além da quantia de R$ 40,00.
Posteriormente o paciente foi localizado e abordado, e
em busca realizada no veículo “HB20”, precisamente no assoalho em frente ao
banco do passageiro, foram encontradas mil e dezoito porções de cocaína
acondicionadas em “eppendorfs”.
Por isso o paciente e o corréu Paulo Henrique receberam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286136-21.2019.8.26.0000 -Voto no 14026
5
voz de prisão e foram conduzidos ao distrito policial, e no dia seguinte foi realizada
a audiência de custódia, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva de ambos.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e os indícios da autoria,
de sorte a não ocorrer qualquer irregularidade formal.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível com
pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
De outra parte, preservado o princípio constitucional da
não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis que foi
surpreendido pelos policiais militares na posse de diversas porções de cocaína
prontas para a comercialização. Não bastasse também foi encontrada expressiva
quantidade da mesma substância ainda para ser fracionada e embalada em porções
individuais.
Deste modo, diversamente do alegado pelo impetrante, a
decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata
do crime, mas nas características do caso concreto, que impõem a necessidade da
segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis, como
eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não
desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição
pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais predicados,
atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286136-21.2019.8.26.0000 -Voto no 14026
6
conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 354602, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286136-21.2019.8.26.0000 -Voto no 14026
7
Observo que embora o Supremo Tribunal Federal admita
a possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados do crime de
tráfico de entorpecentes, não obstante sua equiparação aos delitos hediondos para
cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos internacionais, a mercê
ainda é de caráter excepcional.
De outra parte, também não é a hipótese de concessão da
prisão domiciliar.
O artigo 41 da Lei no 13.257/2016 deu nova redação ao
artigo 318 do Código Processo Penal, que passou a prever a prisão domiciliar
também ao homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12
anos de idade incompletos.
Entretanto, a presença de um dos pressupostos indicados
no artigo 318 não assegura ao paciente, automaticamente, o direito à substituição da
prisão preventiva pela prisão domiciliar.
Sobre a prisão domiciliar, afirma Renato Brasileiro: “[...]
a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo,
mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no
caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum libertatis
que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado." (Manual de Direito
Processual Penal. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 998).
Como já exposto acima, o paciente foi denunciado pela
prática de crime de tráfico de drogas, que vem se tornando assustadoramente
costumeiro no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
fomentando a prática de diversos outros crimes.
Desta forma, ainda que o paciente tenha um filho menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286136-21.2019.8.26.0000 -Voto no 14026
8
de 12 anos de idade, não há nos autos comprovação de que a criança dependa única
e exclusivamente de seus cuidados.
Destarte, é de rigor que o Magistrado analise a
viabilidade da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição
da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer
ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da
ordem pública.
Por fim, considerações a respeito da suposta inocência
do paciente envolvem questões de mérito, não sendo passíveis de apreciação na
estreita via do “Habeas Corpus”, devendo aguardar oportuna análise no bojo da ação
penal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM.
Andrade de Castro
Relator